Tribunal: TJDFT
Processo: 0736136-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736136-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.A. (VIACAO AEREA RIO-GRANDENSE) - FALIDA AGRAVADO: BENEDITO MENDES DE OLIVEIRA SOBRINHO, CELIA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, PETRAGLIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Massa Falida da Viação Aérea Rio-Grandense S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0711480-56.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ela (id 205682908 dos autos originários e 206505738). Massa Falida da Viação Aérea Rio-Grandense S.A. afirma que o Juízo de Primeiro Grau considerou que os honorários advocatícios sucumbenciais executados foram fixados após o pedido de recuperação judicial, de modo que atribuiu-lhes a natureza extraconcursal. Alega que o Superior Tribunal de Justiça uniformizou a aplicação do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 com uma interpretação mais abrangente. Acrescenta que aquele Tribunal considerou a data do fato gerador do crédito constituído como o momento em que define-se a sua submissão ao Juízo universal ou extraconcursal. Cita o Tema Repetitivo n. 1.051 do Superior Tribunal de Justiça. Defende a natureza concursal inequívoca do crédito objeto da demanda originária. Explica que o evento danoso gerador ocorreu em 1997, com a hipoteca. Esclarece que sua falência ocorreu em 20.8.2010. Argumenta que os créditos, cujo fato gerador ocorreu antes do decreto de falência, devem ser tratados como concursais, independentemente de estarem em recuperação judicial na data do decreto. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 63436307). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta seja de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do recurso demonstra que os requisitos estão ausentes. Extrai-se dos autos originários que Benedito Mendes de Oliveira e Célia Maria Ribeiro propuseram ação declaratória de cancelamento de hipoteca por prescrição contra Massa Falida da Viação Aérea Rio-Grandense S.A. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado na petição inicial e condenou Massa Falida da Viação Aérea Rio-Grandense S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (id 186628921 e 187238706 dos autos originários). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação interposta e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 9.392,50 (nove mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos) (id 203139033 dos autos originários). Benedito Mendes de Oliveira, Célia Maria Ribeiro de Oliveira e Petráglia Advogados Associados deram início ao cumprimento de sentença. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que reconheceu a natureza extraconcursal do crédito executado e rejeitou a impugnação apresentada por Massa Falida da Viação Aérea Rio-Grandense S.A. (id 205682908 dos autos originários). O art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005 dispõe que todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estão sujeitos à recuperação judicial. O art. 59 da Lei n. 11.101/2005 estabelece que a aprovação do plano de recuperação judicial implica em novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos. O § 1o do mesmo dispositivo prescreve que a decisão judicial que concede a recuperação judicial constitui novo título executivo judicial. O Tema Repetitivo n. 1.051 do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva explicou em seu voto que os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade empresarial antes do pedido de recuperação, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, com exceção dos previstos expressamente na lei de regência. O fato gerador do crédito executado nos autos originários corresponde ao direito de recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida em 15.2.2024 (id 203139038 dos autos originários). Isso porque o direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais surge com esse ato processual. A data da sentença, portanto, é a data do fato gerador. Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.840.531: A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador). Diante disso, no julgamento do REsp no 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal. Ressalto que o argumento de Massa Falida da Viação Aérea Rio-Grandense S.A. de que o evento danoso que deu origem ao referido crédito ocorreu em 1997, com a hipoteca não merece prosperar. O objeto da ação originária não tem relação com os honorários advocatícios sucumbenciais resultantes desse processo. Os honorários advocatícios remuneram o advogado por seu trabalho e constituem crédito autônomo. A decretação da falência de Massa Falida da Viação Aérea Rio-Grandense S.A. ocorreu em 20.8.2010 (id 205753175 dos autos originários), o que permite inferir que o pedido de recuperação judicial deu-se em data anterior. O fato gerador do crédito executado é posterior ao pedido recuperacional, de modo que não se submete aos seus efeitos. Os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza extraconcursal, com a ressalva do controle dos atos expropriatórios pelo Juízo universal. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. EMPRESA EXEQUENDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. "6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (REsp n. 1.840.812/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). 2. No caso dos autos, o crédito exequendo, correspondente a honorários advocatícios, provém de sentença prolatada em julho de 2023 (fato gerador), e, considerando que o início da recuperação judicial da empresa agravante se deu em momento anterior (março de 2023) a tal ato judicial, deve-se concluir que não se submete ao juízo universal, constituindo-se, pois, em crédito extraconcursal. 3. O entendimento a ser prestigiado é o de que, uma vez ocorrido o fato gerador, surge o direito de crédito, sendo irrelevante a alegação sobre a data do alegado ato ilícito (início da cobrança de faturas 'indevidas'), que, à toda evidência, não possui o condão de interferir na constituição do quantum exequível. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1860315, 07066727420248070000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 8.5.2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.6.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp no 1.255.986/PR, "fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador)" (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). 2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 1051 firmou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". 3. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários foi prolatada em 26/07/2023, com trânsito em julgado em 28/08/2023, isto é, após o pedido de recuperação judicial, datado de 31/01/2023, e, após emenda, foi recebido em 16/03/2023. Logo, a data da prolação da sentença é a data do fato gerador. Desse modo, em se tratando de crédito posterior ao pleito recuperacional, os honorários não se submetem aos seus efeitos, tratando-se de crédito extraconcursal. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1863513, 07055944520248070000, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 15.5.2024, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.6.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1051/STJ. SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. OI S/A. RESSARCIMENTO DE CUSTAS ADIANTADAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTRACONCURSALIDADE. FATOS GERADORES. POSTERIORES AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Conforme definido pelo STJ no tema no 1051 dos julgados repetitivos, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". (...) 6. Os honorários sucumbenciais seguem o mesmo raciocínio, pois o fato gerador da obrigação de pagamento ocorre com a sentença que declara a parte vencedora e a parte sucumbente na demanda. Tendo sido a sentença proferida após a admissão da recuperação judicial, os honorários sucumbenciais ali definidos configuram crédito extraconcursal. 7. O deferimento de um segundo pedido de recuperação judicial da OI S/A não altera a extraconcursalidade dos créditos objetos deste recurso, considerando que a definição de tal extraconcursalidade guarda relação com a primeira recuperação judicial. 8. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1720471, 07047892920238070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.7.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) Concluo que os argumentos de Massa Falida da Viação Aérea Rio-Grandense S.A. não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Benedito Mendes de Oliveira Sobrinho, Célia Maria Ribeiro de Oliveira e Petráglia – Advogados Associados para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator